Tribunal: TJDFT
Processo: 0700591-21.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700591-21.2025.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Tim S/A Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Tim S/A contra a sentença (Id. 76397782) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem a apelante ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal, com a finalidade de obter a devolução de parcela do valor relativo ao ICMS recolhido no período compreendido entre os meses de janeiro de 2018 a dezembro de 2019. Verifica-se que no caso em exame foi atribuído à causa o valor de R$ 5.238.020,23 (cinco milhões duzentos e trinta e oito mil e vinte reais e vinte três centavos) (Id. 76397690). O montante de 10% (dez por cento) do valor da causa corresponde, portanto, a R$ 523.802,02 (quinhentos e vinte e três mil oitocentos e dois reis e dois centavos), o que se mostra exorbitante, a justificar a aplicação da regra prevista no art. 8o do CPC. Sucede que a controvérsia em torno da aplicação do disposto nos aludidos dispositivos legais não foi objeto de dialetização na presente relação jurídica processual. Trata-se de questão a respeito da qual pode haver deliberação judicial de ofício, inclusive em grau de recurso, por ser considerada questão de ordem pública. Isso não obstante a respectiva deliberação impõe a observância da sindicabilidade prevista no art. 10 do CPC. Feitas essas considerações, manifestem-se as partes, com fundamento na regra estabelecida no art. 10 do CPC, a respeito da possibilidade de arbitramento dos honorários com amparo na norma prevista no art. 8o do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator